Tribunal: TJES
Processo: 5000550-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000550-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROSINERI VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA AO MEIO FAMILIAR. SUPERVENIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA PARA A INEXISTÊNCIA DE VAGAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de transferência para unidade prisional localizada na Grande Vitória, fundamentando-se na ausência de vagas. A agravante sustenta que é direito do apenado cumprir pena em estabelecimento próximo à família, em respeito ao princípio da ressocialização e à manutenção do convívio familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) se o direito do apenado de cumprir pena em unidade prisional próxima à família constitui garantia absoluta; e (ii) se a ausência de vagas em unidade prisional desejada justifica o indeferimento do pedido de transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O direito do apenado de permanecer em unidade prisional próxima ao meio social e familiar, previsto no art. 3º, VII, da Resolução CNJ nº 404/2021, não possui caráter absoluto, devendo ser analisado à luz dos critérios de conveniência e possibilidade administrativa.

4- Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado responsável pela execução penal deve fundamentar a decisão sobre a transferência de preso com base na conveniência, necessidade e viabilidade da medida, não sendo obrigatória a concessão do pedido diante de situações concretas que impeçam sua efetivação (AgRg no HC n. 799.072/GO, Quinta Turma, STJ).

5- No caso concreto, a decisão agravada está devidamente fundamentada na impossibilidade material de transferência, em razão da inexistência de vagas na unidade prisional pretendida, conforme informações da Secretaria de Justiça do Estado (SEJUS).

6- A transferência de apenados é questão administrativa, e a ausência de vagas configura justificativa válida e proporcional para o indeferimento do pleito, ainda que se reconheça a importância do convívio familiar para a ressocialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O direito do apenado de cumprir pena em unidade prisional próxima ao meio social e familiar não é absoluto e deve ser avaliado à luz das circunstâncias concretas e das possibilidades materiais do sistema prisional.

2- A inexistência de vagas em unidade prisional almejada constitui justificativa válida para o indeferimento de pedido de transferência.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 404/2021, art. 3º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 799.072/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/5/2023, DJe 29/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROSINERI VIEIRA DA SILVA
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução penal no 0002847-21.2016.8.08.0032, indeferiu o pedido de transferência da agravante para a unidade prisional localizada na grande Vitória.

Razões recursais nas quais aduz, em síntese, que é direito do apenado cumprir pena em estabelecimento próximo de sua família, ainda que a unidade alegue superlotação. Aduz que o Estado assegurar condições que viabilizem a ressocialização e o convívio familiar do apenado. Diante disso, requer a reforma da decisão agravada para que a reeducando seja transferida a para a unidade prisional na região da Grande Vitória (id. 11790305).

Contrarrazões do Parquet para que seja negado provimento ao recurso (id. 11790308).

Decisão do Juízo a quo mantendo a decisão impugnada (id. 11790311).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo (id. 11852655).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROSINERI VIEIRA DA SILVA
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução penal no 0002847-21.2016.8.08.0032, indeferiu o pedido de transferência da agravante para a unidade prisional localizada na grande Vitória.

Razões recursais nas quais aduz, em síntese, que é direito do apenado cumprir pena em estabelecimento próximo de sua família, ainda que a unidade alegue superlotação. Aduz que o Estado assegurar condições que viabilizem a ressocialização e o convívio familiar do apenado. Diante disso, requer a reforma da decisão agravada para que a reeducando seja transferida a para a unidade prisional na região da Grande Vitória (id. 11790305).

Contrarrazões do Parquet para que seja negado provimento ao recurso (id. 11790308).

Decisão do Juízo a quo mantendo a decisão impugnada (id. 11790311).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo (id. 11852655).

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

A Resolução CNJ nº 404/2021 estabelece diretrizes e procedimentos, no âmbito do Poder Judiciário, para a transferência e o recambiamento de pessoas presas.

Dentre as diretrizes enumeradas no referido ato normativo estão: proporcionar condições para a harmônica integração social da pessoa condenada; os princípios da dignidade da pessoa humana, legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e duração razoável do processo; os princípios da impessoalidade, finalidade, motivação, publicidade, segurança jurídica e interesse público; e o direito da pessoa presa de permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar,
in verbis
:

Art. 3º. São diretrizes aplicáveis à transferência e ao recambiamento de pessoas presas:

I – a competência do juiz processante para providenciar a remoção da pessoa presa provisoriamente nos casos em que o mandado de prisão é cumprido fora de sua jurisdição;

II – a competência do juiz indicado na lei de organização judiciária para processar a execução penal e os respectivos incidentes;

III – a articulação interinstitucional e a cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário, nos termos da Resolução CNJ no 350/2020;

IV – os objetivos da execução penal de efetivar as disposições da decisão criminal e de proporcionar condições para a harmônica integração social da pessoa condenada;

V – os princípios da dignidade da pessoa humana, legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e duração razoável do processo;

VI – os princípios da impessoalidade, finalidade, motivação, publicidade, segurança jurídica e interesse público;

VII – o direito da pessoa presa de permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar; e

VIII – a realização da movimentação de pessoas presas de forma a respeitar sua integridade física e moral.

In casu
, a agravante se insurge contra a sua transferência da penitenciária de Cachoeiro de Itapemirim para a unidade prisional da Grande Vitória, alegando, em suma, desrespeito ao seu convívio familiar.

O direito do preso de cumprir sua reprimenda onde reside a sua família não é absoluto, cabendo ao magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência, definindo sobre o cumprimento da pena em local longe do convívio familiar (AgRg no HC n. 799.072/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

No caso, a magistrada esclareceu na decisão agravada a impossibilidade de transferência diante da ausência de vagas, conforme informação prestada pela SEJUS.

Ora, o pedido de transferência de preso trata-se de questão administrativa, que deve analisar os critérios de conveniência e oportunidade para sua alocação, mormente quanto a existência de vaga no estabelecimento prisional para onde se busca a remoção.

Embora seja desejável que o preso seja mantido em unidade próxima à residência de seus familiares, não há um direito líquido e certo que assegure sua custódia em determinado presídio. No caso, o indeferimento do pedido encontra-se devidamente justificado na ausência de vagas, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Como bem asseverado pela douta Procuradoria de Justiça,
“não se desconhece a imprescindibilidade de se resguardar os vínculos familiares e o convívio familiar, porém a transferência almejada não constitui um direito absoluto, mormente considerando a ausência de vaga na unidade prisional pretendida”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.